Tribunal: CARF
Processo: 13830.904379/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.904379/2018-35
ACÓRDÃO
1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN TARUMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 203. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 203, de observância
obrigatória nos termos do Regimento Interno do CARF, a compensação não
equivale a pagamento para fins de atrair os efeitos da denúncia
espontânea, na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em
nulidade do Despacho Decisório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do despacho decisório; e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
2
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
RAIZEN TARUMA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs listadas nos autos, para fins de compensação dos
débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2013, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 1.188/1.193, da DRF em Marília/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 05/24, a qual fora julgada procedente pela 1a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-67.269, de 26 de
agosto de 2019, de e-fls. 1.202/1.208, sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018 esclarece que as estimativas extintas
por compensação, que tenham sido consideradas no ajuste anual do IRPJ/CSLL e
venham a ser não homologadas depois de 31/12 do anocalendário respectivo,
deixam de ser mera antecipação e passam a ser crédito tributário devido que
compôs o imposto apurado reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo
negativo indevidamente e, portanto, passam a ser passíveis de cobrança e
inscrição em DAU.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
3
Com isso, o saldo negativo decorrente dessa compensação pode ser deferido
como direito creditório do sujeito passivo já que as estimativas não serão glosadas
de sua composição. Se quitados esses valores estimados, confirmado estará o
saldo negativo. Se não quitadas essas estimativas, os valores serão objeto de
cobrança e o saldo negativo permanece o mesmo.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar parte do saldo negativo
de IRPJ pretendido, notadamente das estimativas, diante do recolhimento a destempo, razão do
acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.267/1.281,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação do crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de
regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, sobretudo
quanto ao não reconhecimento da denúncia espontânea.
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, asseverando que a compensação se
caracterizou como denúncia espontânea, caso em que, não se aplica a referida multa de mora.
Com mais especificidade, assevera que a recorrente promoveu a extinção dos
débitos apurados a destempo por compensação, como é autorizado pelo artigo 156, inciso II do
supracitado código1 e pelo art. 74, caput e §§, da Lei no 9.430/962. No entanto, a RFB e a DRJ não
reconheceram a extinção dos novos débitos declarados e submetidos à compensação por entender
que não houve a denúncia espontânea, sendo o valor compensado insuficiente, já que o valor
referente à multa de mora não havia sido incluído.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Explicita que a multa de mora foi exigida pela Autoridade Fiscal por entendimento
de que não houve denúncia espontânea. Este entendimento está equivocado, pois as declarações
de compensação (“DCOMPs”) foram transmitidas pela RECORRENTE anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal por parte da fiscalização tributária, o que claramente demonstra a
denúncia espontânea realizada pela RECORRENTE e, consequentemente, não é possível a exigência
da multa de mora pela RECEITA FEDERAL.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
4
Em defesa de sua pretensão, traz à colação doutrina e precedentes deste Tribunal,
bem como do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a compensação, via PER/DCOMP, como
pagamento tendente a atrair os efeitos da denúncia espontânea.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual retificou o Despacho Decisório (que não
reconheceu o direito creditório pleiteado), homologando parcialmente as compensações
declaradas pela contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2013,
consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os
registros contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das
informações extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar parte do
saldo negativo de IRPJ pretendido, notadamente das estimativas, diante do recolhimento a
destempo, razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra parte das conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e precisa na
legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada,
sobretudo quanto ao não reconhecimento da denúncia espontânea.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
5
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese vertente!
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do despacho decisório, em suma, assevera
a contribuinte que a autoridade fazendária de origem teria deixado de motivá-lo, ao deixar de
acolher o crédito arguido sem tecer uma só palavra em relação à denúncia espontânea da
contribuinte, sem conquanto observar que o verdadeiro fundamento desde o decisório inaugural
é a constatação da existência de crédito ou não, parcial ou integralmente, capaz de determinar a
homologação das compensações declaradas.
Com efeito, de fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram
suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de
defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não deixa
margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir os créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa os fatos
que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
6
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Tanto é verdade, que a contribuinte conseguiu se defender com a plenitude exigida
pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em nulidade daquele ato administrativo,
por suposto cerceamento do direito de defesa da empresa.
MÉRITO – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Consoante se positiva dos autos, pretende a recorrente a reforma do Acórdão
atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório requerido, homologando parcialmente,
portanto, as declarações de compensação promovidas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2013, nos termos da peça
inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa basicamente na incidência dos
efeitos da denúncia espontânea no caso de compensação, via PER/DCOMP, admitida pela
contribuinte como pagamento, uma vez ter pago estimativas fora do prazo legal, mas antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, o que, no entendimento da recorrente, seria capaz de
rechaçar a multa moratória, incidindo tão somente os juros, como teria procedido corretamente.
Com efeito, remanesce em discussão nesta assentada tão somente o valor da multa
de mora, que fora afastado da composição do saldo negativo da IRPJ pelas autoridades
fazendárias pretéritas, a pretexto de se referir à penalidade que não teria sido recolhida pela
contribuinte no pagamento das estimativas compensadas.
Em seu recurso voluntário, após breve relato dos fatos e fases ocorridos no
decorrer do processo administrativo fiscal, insurge-se a contribuinte contra o decisório combatido,
asseverando que a compensação se caracterizou como denúncia espontânea, caso em que, não se
aplica a referida multa de mora.
Com mais especificidade, sustenta que a recorrente promoveu a extinção dos
débitos apurados a destempo por compensação, como é autorizado pelo artigo 156, inciso II do
supracitado código1 e pelo art. 74, caput e §§, da Lei no 9.430/962. No entanto, a RFB e a DRJ não
reconheceram a extinção dos novos débitos declarados e submetidos à compensação por entender
que não houve a denúncia espontânea, sendo o valor compensado insuficiente, já que o valor
referente à multa de mora não havia sido incluído.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
7
Explicita que a multa de mora foi exigida pela Autoridade Fiscal por entendimento
de que não houve denúncia espontânea. Este entendimento está equivocado, pois as declarações
de compensação (“DCOMPs”) foram transmitidas pela RECORRENTE anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal por parte da fiscalização tributária, o que claramente demonstra a
denúncia espontânea realizada pela RECORRENTE e, consequentemente, não é possível a exigência
da multa de mora pela RECEITA FEDERAL.
Em defesa de sua pretensão, traz à colação doutrina e precedentes deste Tribunal,
bem como do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a compensação, via PER/DCOMP, como
pagamento tendente a atrair os efeitos da denúncia espontânea.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Isto porque, muito embora já tenha manifestado em outras oportunidades
pretéritas posicionamento no sentido da aplicabilidade da denúncia espontânea em casos de
compensação, conquanto que observados os requisitos legais para tanto, aludida matéria fora
submetida a apreciação do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual consolidou
entendimento em sentido contrário, na esteira dos preceitos contidos na Súmula CARF no 203,
com o seguinte enunciado:
“A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata da denúncia espontânea.”
Neste contexto, inobstante posicionamento pessoal a propósito da matéria, impõe-
se rechaçar a pretensão da contribuinte, quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea nos
pedidos de compensação, sendo despiciendas maiores elucubrações a respeito do tema, uma vez
consolidado entendimento nos termos do Súmula CARF supratranscrita, de observância
obrigatória por este Colegiado, a teor do Regimento Interno do CARF.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, NEGAR-LHE
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.904379/2018-35
8
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1394
DF CARF MF
Original